Tribunal: TJDFT
Processo: 0709747-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE MAUS-TRATOS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. Se as provas produzidas no curso da instrução processual, especialmente a palavra da vítima e o laudo de exame de corpo de delito, indicam, com segurança e robustez, que o réu provocou lesões no filho após agredi-lo com tapas e chutes, inviável o acolhimento do pleito absolutório, bem como o pedido de desclassificação para o delito de maus-tratos, já que não caracterizada a intenção de educar, ensinar, tratar ou custodiar o menor. Deve ser mantida a pena privativa de liberdade imposta de acordo com o preceito secundário do tipo penal pelo qual condenado o réu, especialmente porque já estabelecida no patamar mínimo previsto em lei.